Tribunal: TJES
Processo: 5021131-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Serviço Militar
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021131-06.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEUZEDIR LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Firmou-se no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento “segundo a qual o termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame, e não a partir da data do edital.”. (AgInt no RMS n. 68.709/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

2. A fluência do prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança iniciou-se em 25.05.2022, data da eliminação do ora apelante do processo seletivo, não havendo que se falar em decadência, pois a ação fora ajuizada em 1º de julho de 2022, fato que enseja a reforma da sentença apelada.

3. Inaplicável a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, pois sequer houve notificação da autoridade coatora para prestar suas informações, devendo ser observado o rito processual previsto na Lei nº 12.016/2009, estando a presente demanda em sua fase inicial.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Deuzedir Luiz Andrade de Oliveira contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, que reconheceu de ofício a decadência do direito de impetrar mandado de segurança e julgou o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC/15 c/c art. 23 da Lei nº 12.016/09.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) seguindo o posicionamento do STJ e STF deve ser observada a data da lesão do apelante e não da publicação do edital, o que afasta a ocorrência da decadência; (b) quanto ao mérito da causa, a exigência do TAF em situação igual aos demais candidatos por parte do apelante é indevida e ilegal, pois fere os sagrados princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade, finalidade e razoabilidade, uma vez que o apelante possui sequelas por acidente em serviço, com impossibilidade de corridas; (c) dentro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, nos termos da Portaria nº 914-R, já há esse tratamento diferenciado por sexo e idade, mas não em relação aos acometidos de lesão decorrente de acidente de serviço que lhe retira a capacidade de realizar certas provas do TAF, que deve ser também tratado de forma diferente.

Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença ou, caso afastada a decadência, que os autos retornem ao juízo de origem para intimação da autoridade coatora para apresentação de informações.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença merece reforma.

No caso em análise, o ora apelante se inscreveu no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2021/2022, que seguiu as regras descritas na Diretriz de Instrução nº 002/2021 - DP, e ajuizou a presente demanda insurgindo-se contra sua eliminação no Teste de Aptidão Física (TAF), conforme Boletim Especial do Comando Geral Geral nº 022, publicado em 25.05.2022. Aduz que de acordo com a Portaria nº 914-R/2021 do Comando Geral da PMES o TAF não é igual para todos, mas a diferença está consubstanciada apenas no sexo e na idade, não havendo diferenciação quanto aos portadores de sequelas oriundas de acidente em serviço, situação em que se enquadra o apelante.

Ainda que a causa de pedir do recorrente esteja consubstanciada na questionada omissão da referida portaria, que em última análise integra as regras do processo seletivo, firmou-se no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento “
segundo a qual o termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame, e não a partir da data do edital.
”. (AgInt no RMS n. 68.709/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Em outras palavras, a contagem do prazo decadencial “
somente passa a fluir a partir do momento em que o candidato sofre os seus efeitos, com a eliminação do certame.
”. (AgRg no REsp n. 1.174.316/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.)

Assim, no presente caso a fluência do prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança iniciou-se em 25.05.2022, data da eliminação do ora apelante do processo seletivo, não havendo que se falar em decadência, pois a ação fora ajuizada em 1º de julho de 2022, fato que enseja a reforma da sentença apelada.

Inaplicável, contudo, a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, pois sequer houve notificação da autoridade coatora para prestar suas informações, devendo ser observado o rito processual previsto na Lei nº 12.016/2009, estando a presente demanda em sua fase inicial.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apelada, a fim de afastar a ocorrência da decadência, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 20/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.